Tribunal: CARF
Processo: 13637.000980/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000980/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ GERALDO COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA
PELA FONTE PAGADORA.
É de se admitir o afastamento da acusação fiscal de omissão de rendimentos
pela contraprova apresentada pelo contribuinte de que a DIRF da fonte
pagadora foi retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$
16.840,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/5/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 21-25, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 12.354,10, calculados até 31/05/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000980/2010-96
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000980/2010-96

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-
calendário de 2008, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos de fl. 23,
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no montante de R$ 24.354,37,
recebidos das fontes pagadoras a seguir referidas, com base nas informações por estas
prestadas em Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF:
· Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ibertioga, CNPJ 19.032.960/0001-61: R$
7.600,00;
· Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, CNPJ 30.104.947/0001-03: R$
914,37;
· Fundação Municipal de Saúde, CNPJ 32.556.060/0001-81: R$ 15.840,00.
Ainda segundo a descrição dos fatos, não houve Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF a ser compensado na apuração do imposto devido.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2-3, por
meio da qual argumenta que:
· Do CNPJ 32.556.060/0001-81 não recebeu nenhum rendimento no período da
notificação, asseverando que a própria fonte pagadora emitiu declaração e faria uma
DIRF retificadora nesse sentido;
· “Não pode concordar que tenha omitido recebimentos do CNPJ 30.104.947/0001-03,
embora exista indícios de que possa ter havido algum recebimento que não tenha sido
declarado”; alega que recibos de pagamento em seu nome, emitidos pela referida fonte
pagadora, não foram por ele assinados e que documentos de transferência bancária que
seriam a ele destinados demonstram que o número de sua conta é muito parecido, mas
não o exatamente utilizado nos comprovantes;
· Concorda com a omissão de rendimentos provenientes da fonte pagadora CNPJ
19.032.960/0001-61.
Instrui sua peça impugnatória com os elementos de fls. 7-13.
Observa-se, por fim, que para a notificação de lançamento sob análise foi apresentada
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi INDEFERIDA, porquanto,
nos termos expostos no Resultado da SRL de fl. 26, o contribuinte não apresentou
nenhum documento para comprovação da alegação de não recebimento dos
rendimentos.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados em DIRF pela fonte pagadora,
assim devem ser considerados, salvo prova em contrário.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000980/2010-96

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa por infração decorrente de ato de
terceiro;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos;
c) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a contraprova da alegação de omissão de rendimentos
baseada em informações prestadas em DIRF da fonte pagadora. Quanto à acusação fiscal de
omissão de rendimento da fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde de Niteroi (CNPJ
32.556.060/0001-81), o recorrente apresenta declaração de 28/08/2013 com a informação que foi
transmitida declaração retificadora (DIRF) com a exclusão dos valores apontados pela
fiscalização como omitidos pelo recorrente.
Assim, é de se admitir o afastamento da acusação fiscal de omissão de
rendimentos no valor de R$ 16.840,00 pela contraprova apresentada pelo contribuinte de que a
DIRF da fonte pagadora foi retificada com a exclusão do respectivo valor.
Em relação ao rendimento do CNPJ 30.104.947/0001-03 (Sociedade Portuguesa
de Beneficência de Niteroi/RJ), no valor de R$ 914,37, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Isto posto, há que se tecer comentários acerca da DIRF. Esclareça-se, então, que essa é
uma declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às
pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Tais pessoas jurídicas, pagadoras de rendimentos tributáveis a pessoas físicas, em
princípio, são neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas
físicas e o Fisco Federal, e se submetem às penas da lei no que se refere à sua
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000980/2010-96

veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado
como retido.
Por essas razões, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente, a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos, conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, uma vez detectada omissão de rendimentos, decorrente de informações prestadas
pelas fontes pagadoras por meio de DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o ônus da
prova de inocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo a comprovação da
existência de erro na informação prestada.
Este é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
ementas que se transcreve a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão
104-22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - TRIBUTAÇÃO -
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. Recurso negado.
Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo Martinez.
Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
(...)
Por todo o exposto, não pode ser aceita a negativa do contribuinte de ter recebido das
mencionadas fontes pagadoras os valores que lhe foram imputados como rendimentos
omitidos, com base em informações prestadas em DIRFs, de vez que sua alegação está
desacompanhada de documento comprobatório nesse sentido, e, por consequência, voto
pela improcedência da impugnação apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$ 16.840,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original